Tribunal: TJPA
Processo: 0016247-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016247-74.2014.8.14.0301

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S/A, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ARCELORMITTAL BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. PAUTA FISCAL. BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO. SÚMULA 431 DO STJ. ART. 148 DO CTN. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AFASTAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ArcelorMittal Brasil S/A e pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação ordinária declaratória, declarou a inexistência de relação jurídica que obrigue a empresa a observar o “Boletim de Preços Mínimos de Mercado”, fixado por Portarias da SEFA/PA, como base de cálculo do ICMS sobre sucatas de ferro, salvo aplicação do art. 148 do CTN, e condenou o ente estadual à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos. A empresa pleiteia a ampliação da decisão para alcançar futuras portarias e o afastamento da remessa necessária. O Estado defende a legalidade do boletim como instrumento de fiscalização, a inaplicabilidade da Súmula 431 do STJ e a necessidade de precatório para restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização de boletins de preços mínimos como pauta fiscal para fixação da base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se é admissível a restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente ou apenas sua compensação; (iii) determinar se é cabível o afastamento da remessa necessária nos termos do art. 496, § 4º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da base de cálculo do ICMS com base em pauta fiscal, como o “Boletim de Preços Mínimos de Mercado”, é ilegal à luz da Súmula 431 do STJ, salvo nas hipóteses do art. 148 do CTN, que exige processo administrativo regular e verificação da inidoneidade das declarações do contribuinte.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica quanto à necessidade de respeito ao contraditório e à ampla defesa em caso de arbitramento da base de cálculo do ICMS, vedando a imposição prévia e genérica de valores mínimos por meio de portarias.

5.

A restituição administrativa de valores tributários reconhecidos judicialmente é inadmissível, devendo observar o regime de precatórios, conforme fixado pelo STF no Tema 1.262. Por outro lado, a compensação é admitida, conforme a Súmula 461 do STJ.

6.

O pedido genérico de vedação à edição futura de portarias fiscais deve ser rejeitado por ausência de ato concreto e risco de controle prévio e abstrato da atividade normativa do Executivo, o que viola o princípio da separação dos poderes.

7.

A remessa necessária não deve ser conhecida, pois a sentença está fundamentada em súmula de tribunal superior, hipótese de exceção prevista no art. 496, § 4º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

É ilegal a fixação da base de cálculo do ICMS com base em pauta fiscal, salvo quando preenchidos os requisitos do art. 148 do CTN.

2.

A restituição de indébito tributário reconhecido judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios, sendo admitida a compensação tributária na via administrativa.

3.

O afastamento da remessa necessária é cabível quando a sentença estiver fundada em súmula de tribunal superior, nos termos do art. 496, § 4º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LIV, 100, 150, I; CTN, arts. 97, IV, 148; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 496, § 4º, I, 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 431; STJ, Súmula 461; STF, RE 1.420.691, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 21.08.2023 (Tema 1.262); STJ, AgRg no REsp 1.363.312/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 14.05.2013; STJ, REsp 595.281/MT, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª T., j. 13.12.2005; TJPA, MS Cível 0807451-13.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Moura, j. 30.04.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ARCELORMITTAL BRASIL S/A E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 09.06.2025.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da
Ação Ordinária de Natureza Declaratória.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que explora atividades da indústria siderúrgica, compreendendo o comércio, importação e exportação de matérias-primas e produtos siderúrgicos, estando sujeita à incidência de ICMS.

Argumentou que o Estado do Pará, através de Portarias Executivas, instituiu um sistema de "Boletim de Preços Mínimos de Mercado", estipulando valores antecipadamente para determinadas operações, compelindo os contribuintes a observá-los, o que configuraria um regime ilegítimo de cobrança de ICMS mediante "pauta fiscal".

Ao final, requereu a declaração da inexistência de relação jurídica que a obrigue a observar a pauta fiscal imposta pelo Estado do Pará e a restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante ao exposto, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica com o requerido que a obrigue a observar pauta fiscal prevista no 'Boletim de Preços Mínimos de Mercado', previstas na Portaria nº 298, de 20/09/2005, editada pela SEFA-PA, que vem se renovando, culminando na Portaria nº 027, de 08/03/2013 para fixação da base de cálculo do ICMS em operações interestaduais com produtos enquadrados como sucatas de ferro, salvo quando observado o art. 148 do CTN, bem como condenar o requerido na restituição ou compensação das parcelas indevidamente recolhidas baseadas na presente demanda, acrescidas dos encargos legais."

Contra esta sentença, a empresa recorrente opôs embargos de declaração (Num. 23055809 - Pág. 1), alegando omissão quanto à abrangência da decisão em relação a novas portarias futuras.

O Estado do Pará também opôs embargos de declaração (Num. 23055812 – Pág. 1), alegando omissão quanto aos encargos moratórios que deverão incidir na repetição de indébito, bem como, omissão acerca de como se dará a repetição de indébito.

Por sua vez, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos (Num. 23055818 - Pág. 1).

Inconformada com a sentença, a empresa recorrente interpôs recurso de apelação (Num. 23055820 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da apelante aduz que a decisão recorrida, apesar de lhe ser favorável, limitou-se às portarias em vigor, obrigando a empresa a ajuizar nova demanda a cada edição de portaria.

Argumenta que a impossibilidade de previsão futura impõe um ônus desproporcional à atividade empresarial, ferindo os princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária.

Assevera que o Juízo singular não observou o disposto no § 4º do artigo 496 do Código de Processo Civil, que expressamente afasta a aplicação do duplo grau de jurisdição obrigatório quando a sentença estiver fundamentada em súmula de tribunal superior, razão pela qual a remessa necessária não deve ser conhecida."

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência de obrigação jurídica que vincule a Apelante à observância da pauta fiscal fixada no “Boletim de Preços Mínimos de Mercado” - em todas as suas atualizações - como critério para a definição da base de cálculo do ICMS em operações interestaduais envolvendo sucatas de ferro, bem como o não conhecimento da remessa necessária.

Por conseguinte, o ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de apelação (Num. 23055826 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do ente apelante, argumenta que o "Boletim de Preços Mínimos de Mercado" não configura "pauta fiscal", sendo mero instrumento de fiscalização da Administração Tributária, cuja finalidade é orientar os auditores fiscais, sem obrigatoriedade aos contribuintes.

Sustenta que a utilização do boletim está dentro do poder de autotutela do Estado e visa impedir a subfaturamento e evasão fiscal.

Defende que a sentença recorrida ignorou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a previsão do art. 148 do CTN, pelo que requer sua reforma para restabelecer a validade da fiscalização.

Ademais, aduz que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 1420691, com repercussão geral (Tema 1.262).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões, a empresa recorrida pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 23055830 - Pág. 1).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ratificando os argumentos da contestação e da apelação interposta (Num. 23055825 - Pág. 2)

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 23072380 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo desprovimento dos recursos (Num. 23430468 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a aprecia-los.

MÉRITO

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A presente demanda concentra-se na análise das Portarias nº 298, de 20.09.2005, que vem se renovando, culminando na Portaria nº 027, de 08.03.2013, expedidas pela Secretaria da Fazenda (SEFA), a qual, sob o argumento de instituir um 'Boletim de Preços Mínimos de Mercado', pode, em essência, configurar uma forma disfarçada de cobrança do ICMS por meio de regime de pauta fiscal, prática expressamente vedada pela Súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

No que tange à aplicação da pauta fiscal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento contrário à sua utilização, materializado na Súmula 431, cujo enunciado dispõe:

“É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal
”

Ademais, referida Corte destacou a inadmissibilidade da cobrança do ICMS com base em valores previamente fixados em pauta fiscal, por afronta às diretrizes do sistema tributário nacional. Ressaltou, ainda, que o artigo 148 do Código Tributário Nacional somente pode ser aplicado para a fixação da base de cálculo do tributo quando, constatada a ocorrência do fato gerador, o valor do bem, direito ou serviço declarado pelo contribuinte revelar-se inidôneo, hipótese em que a Fazenda Pública estaria autorizada a proceder à sua arbitragem,
in verbis:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Sobre o tema, impõe-se a análise da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. PAUTA FISCAL DE VALORES. ILEGALIDADE. ART. 148 DO CTN. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INDÍCIOS DE SUBFATURAMENTO. NECESSIDADE DE ANTERIOR E REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1.
Discute-se nos autos a legalidade da aplicação da pauta fiscal para a fixação da base de cálculo de ICMS sem necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo
. 2.
O Tribunal de origem considerou que a constatação de flagrante discrepância entre o valor de mercado dos produtos transportados e aquele posto nas Notas Fiscais indica subfaturamento e traduz, em princípio, a prática da infração fiscal prevista na legislação de regência.
Consignou, outrossim, a legalidade do arbitramento previsto no art. 148 do CTN com posterior instauração, pela Fazenda Pública, do processo administrativo fiscal.
3. A jurisprudência desta Corte que entende pela ilegalidade do regime de pauta fiscal, haja vista que o arbitramento previsto no procedimento encartado no art. 148 do Código Tributário Nacional somente por se dar após a instauração de processo administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.363.312/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 24/5/2013.).”

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. PAUTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 148 DO CTN. HIPÓTESES DE UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. REGIME DE VALOR AGREGADO PREVISTO NO ART. 8º DA LC 87/96. ANTECIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação à possibilidade de cobrança de ICMS baseada em pauta fiscal, esta Corte, no julgamento dos EREsp 33.808/SP, de relatoria do Ministro Demócrito Reinaldo,
já pacificou entendimento no sentido de ser inadmissível a fixação da base de cálculo de ICMS com supedâneo em pautas de preços ou valores, as chamadas pautas fiscais. Isso porque, na realidade, a base de cálculo desse tributo é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria, somente sendo admissível a utilização dessas pautas nos casos previstos no art. 148 do CTN.
2. No caso dos autos, ficou consignado no acórdão recorrido e na r. sentença que não foi provada, sequer demonstrada, pelo Estado, a ocorrência de qualquer das hipóteses acima mencionadas.
Por essa razão, para se avaliar a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 148 do CTN, possibilitando a utilização da pauta fiscal para fins de cobrança de ICMS, é necessário adentrar o conjunto fático-probatório constante dos autos,
o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Finalmente, é importante esclarecer que não se pode confundir a pauta fiscal com o regime de valor agregado estabelecido no art. 8º da LC 87/96, afinal esse "é técnica adotada para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática de substituição tributária progressiva, levando em consideração dados concretos de cada caso
. Já a pauta fiscal é valor fixado prévia e aleatoriamente para a apuração da base de cálculo do tributo"
(RMS 18.677/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 20.6.2005, p. 175). 4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 595281 MT 2003/0168521-0, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 13/12/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.02.2006 p. 436).”.

Nesse sentido, cumpre citar igualmente precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que corroboram tal entendimento, os quais passam a ser reproduzidos a seguir:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS COM BASE DE CÁLCULO NO “BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO – PAUTA FISCAL”, INSTITUÍDA PELA PORTARIA SEFA Nº 230/2022. INDEVIDA A COBRANÇA APRIORÍSTICA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS MEDIANTE PAUTA FISCAL. RESGUARDADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL NO CASO DE APLICAÇÃO DA REFERIDA PORTARIA, RESTRINGINDO-SE A SUA APLICAÇÃO APENAS AOS CASOS PREVISTOS EM LEI (ART. 148 DO CTN). PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJ/PA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 431 STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08074511320228140000 19399596, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Seção de Direito Público)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS. TRANSPORTE INTERMODAL. BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS. PAUTA FISCAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 431 STJ. APREENSÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323, DO STF. FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE DANO. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, obstando o agravante de cobrar ICMS sobre os serviços subcontratados de transporte de mercadorias das substituídas pelo impetrante, com base na pauta fiscal; assim como de apreender/reter as mercadorias relativas aos créditos discutidos na demanda; 2. Segundo o disposto no inciso II, do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 - Lei Kandir, assim como o inciso III do art. 15 da Lei Estadual nº 5.530/89 o preço do serviço é a base de cálculo da prestação de serviço de transporte interestadual;

3. A cobrança de ICMS com base na Portaria nº 938/2015 - Boletim de Preços Mínimos - equivale à pauta fiscal nacional, sobre a qual o STJ já consolidou o entendimento contrário à sua aplicação, nos termos da Súmula 431;

4
. O arbitramento da base de cálculo do ICMS, aplicado sobre serviços, encontra guarida tão somente nos casos a saber: a) quando for omisso o valor ou o preço dos bens; e b) quando as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os

documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado não merecerem fé. É a dicção do art. 148 do CTN.
Considerando que o agravante não comprovou a incidência de nenhuma hipótese nos autos, ressoa ilegal a cobrança de ICMS com base na pauta fiscal; 5. A apreensão de veículos e mercadorias, em função de recolhimento de ICMS em desacordo com a pauta fiscal consiste em medida que afronta a Súmula 323 do STF; 6. Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, mostra-se incisivo em face das empresas substituídas, diante da iminência da coerção ao recolhimento de ICMS à maior e de novas apreensões de mercadorias, impondo ônus financeiro indevido, como ainda empecilhos ao desenvolvimento de suas atividades; 7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (2019.00502304-90, 200.786, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-20).”

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ICMS. EMPRESA QUE COMERCIALIZA SUCATAS REVENDENDO PARA INDÚSTRIAS OU OUTRAS EMPRESAS QUE RECICLAM DE FORMA SUSTENTÁVEL. FIXAÇÃO DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO (PAUTA FISCAL). PORTARIA Nº 1.179/2010. INDEVIDA A COBRANÇA APRIORÍSTICA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS MEDIANTE PAUTA FISCAL. RESGUARDADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL NO CASO DE APLICAÇÃO DA REFERIDA PORTARIA, RESTRINGINDO-SE A SUA APLICAÇÃO APENAS AOS CASOS PREVISTOS EM LEI (ART. 148 DO CTN). SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Conforme o disposto no art.146, III, “a” da CF e art. 97, IV, do CTN a base de cálculo do imposto deve estar definida na lei de regência do respectivo tributo. Daí a ilegalidade e, também, a inconstitucionalidade do regime de pauta fiscal, que decorre de ato do Executivo para estipulação da base de cálculo do imposto, o que ao meu ver, se verifica no presente caso.

2. O denominado Boletim de Preços Mínimos de Mercado, contido na portaria mencionada, ato do Secretário de Estado de Fazenda, Sr. Vando Vidal de Oliveira Rego, se trata, na realidade, de regime de pauta fiscal, que decorre de ato do Poder Executivo para estipulação da base de cálculo do imposto, o que caracteriza ilegalidade e, também, a inconstitucionalidade, uma vez contraria dos dispositivos citados acima.

3
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no

sentido de que não é cabível, conforme as regras do sistema tributário, prestigiar-se a cobrança do ICMS com base nos valores previstos em pauta fiscal, destacando que o art. 148 do Código Tributário Nacional somente pode ser invocado para a fixação da base de cálculo

do tributo quando, certa a ocorrência do fato gerador, o valor do bem, direito ou serviço registrado pelo contribuinte não mereça fé, ficando, neste caso, a Fazenda autorizada a arbitrá-lo. Hipótese que não se verificou no presente caso.

4. Considerando-se o princípio constitucional da legalidade tributária (art. 150, I da CF), induvidoso que a autoridade apontada como coatora neste writ carece de respaldo legal para fixar, de forma discricionária, a base de cálculo do ICMS devido na comercialização de sucatas de ferro e aço, comercializadas pela empresa impetrante. (2018.01403828-24, 188.240, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-11).”

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS. FIXAÇÃO DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO (PAUTA FISCAL). PORTARIA Nº 158/2012
. INDEVIDA A COBRANÇA APRIORÍSTICA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS MEDIANTE PAUTA FISCAL. RESGUARDADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL NO CASO DE APLICAÇÃO DA REFERIDA PORTARIA, RESTRINGINDO-SE A SUA APLICAÇÃO APENAS AOS CASOS PREVISTOS EM LEI (ART. 148 DO CTN).
PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJ/PA. CONCESSÃO PARCIAL DO MANDAMUS. (2015.03787116-80, 151.959, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-10-06, Publicado em 2015-10-08).”

Dessa forma, o Colendo Tribunal da Cidadania somente admite a aplicação do artigo 148 do Código Tributário Nacional quando evidenciada a inidoneidade dos documentos fiscais e das declarações prestadas pelo contribuinte, desde que tal constatação ocorra mediante regular processo administrativo fiscal.

No caso em tela, contudo, inexiste qualquer procedimento administrativo que legitime o arbitramento da base de cálculo das mercadorias, tampouco restou comprovada a inidoneidade dos documentos e declarações apresentadas pelo contribuinte, não se justificando, portanto, a imposição de valores previamente fixados em pauta fiscal.

O arbitramento da base de cálculo do ICMS configura-se como medida excepcional, admitida apenas em hipóteses expressamente previstas em lei, jamais podendo ser aplicado de forma apriorística, como se verifica na presente demanda, não obstante os argumentos em sentido contrário desenvolvidos pelo ente apelante.

No que concerne à alegada inadmissibilidade da restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente, sob o argumento da necessidade de observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.420.691 (Tema 1.262, com repercussão geral), impõem-se algumas ponderações.

No julgamento do Tema nº 1.262 da repercussão geral, publicado em 28 de agosto de 2023, o STF firmou a seguinte tese:

"Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal."

Possuindo a ementa o seguinte teor:

"Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.

1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da Republica 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese:
Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial , sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal."

(RE 1420691/RG, rela. Ministra Presidente, Tribunal Pleno, j. 21-8-2023, p. 28-8-2023).

Como se observa, a restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente não é admitida, sendo possível apenas a compensação tributária na via administrativa. Isso significa que, caso o titular do indébito tributário opte pela restituição dos valores pagos indevidamente, deverá observar o regime de precatórios.

Por outro lado, caso escolha a compensação, sua pretensão é viável, uma vez que inexiste vedação à modalidade, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 461:

"O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. (SÚMULA 461, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)."

No presente caso, verifica-se que a parte autora pleiteou a condenação do apelante à restituição
ou
compensação das parcelas indevidamente recolhidas, sendo o pedido acolhido pelo Juízo
a quo
nos exatos termos requeridos.

Dessa forma, à luz do entendimento sumulado, a compensação tributária pela via administrativa mostra-se plenamente viável, ao passo que a restituição do indébito deve observar o regime constitucional de precatórios, ficando a critério do apelado optar por uma ou outra modalidade.

Assim, o recurso de apelação do Estado do Pará merece ser parcialmente provido, apenas para ressalvar expressamente a aplicação do Tema 1.262, caso o contribuinte opte pela restituição do indébito.

DA APELAÇÃO DA ARCELORMITTAL BRASIL S/A

A empresa ArcelorMittal Brasil S/A requer que a presente decisão judicial contenha determinação expressa no sentido de vedar a edição de quaisquer futuras portarias que estabeleçam valores mínimos para fins de tributação do ICMS, de modo a evitar a propositura de novas demandas judiciais a cada novo ato normativo editado pela Administração Tributária.

Consoante já delineado no corpo deste voto, a Súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, de forma categórica, que
“é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”
.

Tal enunciado sumular representa o reconhecimento da manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização de pautas fiscais como critério objetivo e automático de definição da base de cálculo do ICMS, à margem das normas gerais tributárias previstas na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. O ICMS, por sua natureza jurídica de tributo proporcional e de incidência sobre operações concretas, exige base de cálculo apurada com base no valor real da operação mercantil, e não em valores prefixados por ato unilateral da Administração sem respaldo legal específico e sem a efetiva observância do contraditório e da ampla defesa.

A adoção de pautas fiscais como critério vinculante para fins de exigência do tributo ofende, de maneira direta, o princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da Constituição Federal), que exige lei em sentido formal e material para a definição dos elementos essenciais da obrigação tributária, entre os quais se inclui a base de cálculo. Ao instituir faixas de valores mínimos por meio de portarias infralegais, o Fisco acaba por inovar no ordenamento jurídico sem autorização legal, substituindo o valor efetivo da operação – que deve refletir a realidade econômica da transação – por estimativas padronizadas, violando, por consequência, também os princípios da capacidade contributiva, da isonomia e da segurança jurídica.

A Súmula 431 do STJ tem eficácia vinculativa não apenas quanto à tese jurídica consolidada, mas também em relação ao seu fundamento normativo, o qual se ancora no respeito ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88) e no princípio da verdade material no processo administrativo-tributário. A simples presunção de que determinado contribuinte estaria subfaturando operações comerciais não pode autorizar, automaticamente, a exigência do tributo com base em pauta fiscal sem que lhe seja oportunizado o exercício do contraditório, a apresentação de provas, e o reexame individualizado dos elementos fáticos de sua atividade.

Todavia, conforme amplamente demonstrado nos autos, a interpretação conferida pela jurisprudência à vedação do uso de pauta fiscal não implica, sob nenhuma perspectiva, a total impossibilidade de a Administração Tributária estabelecer parâmetros objetivos de referência com finalidades estritamente fiscalizatórias. A leitura sistemática da jurisprudência e do ordenamento jurídico indica que a ilegalidade se configura apenas quando a pauta é utilizada como base de cálculo vinculante e irrefutável para a exigência do imposto, ou seja, quando há substituição da realidade concreta da operação comercial por presunções inflexíveis, sem observância do devido processo legal.

Nesse contexto, não se pode admitir a construção de um entendimento que inviabilize por completo qualquer tipo de regulamentação ou normatização futura por parte do Fisco, ainda que fundamentada e voltada ao aprimoramento dos mecanismos de controle fiscal.

O princípio da legalidade tributária, embora assegure que a instituição e a majoração de tributos dependem de lei formal, não pode ser interpretado de forma a anular a competência legítima da Administração em fiscalizar, estimar e apurar indícios de subfaturamento ou outras práticas evasivas que demandem atuação administrativa preventiva. Tal prerrogativa é expressamente reconhecida no art. 148 do Código Tributário Nacional, que autoriza o arbitramento da base de cálculo do tributo em situações de recusa ou omissão do contribuinte, desde que mediante procedimento adequado e garantida a ampla defesa.

Admitir a pretensão da parte autora, no sentido de impedir de forma genérica e antecipada a edição de quaisquer portarias, ainda que futuras, implicaria não apenas violação do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88), mas também a atribuição ao Poder Judiciário de um controle prévio e abstrato da atividade normativa do Executivo, o que extrapola sua função constitucional de controle de legalidade e jurisdicionalidade. A atuação do Judiciário deve se dar de forma repressiva e concreta, diante de atos efetivamente ilegais e lesivos, e não mediante censura preventiva a instrumentos normativos ainda inexistentes e cuja validade, oportunidade e conteúdo sequer podem ser antecipados com segurança.

De igual modo, ao se reconhecer que futuras portarias podem ser legítimas desde que atendam aos parâmetros constitucionais e legais aplicáveis, reitera-se que a simples possibilidade de edição de atos normativos pelo Fisco não representa, por si só, ofensa a direitos ou ameaça concreta que justifique a tutela jurisdicional preventiva. Ao contrário, a vedação absoluta e prévia à edição de tais atos colide frontalmente com a lógica do controle incidental, que exige a existência de um ato concreto e específico para que se analise sua compatibilidade com o ordenamento jurídico.

Não se ignora, evidentemente, o histórico de litígios relacionados ao uso indevido de pautas fiscais em diversas unidades da federação, inclusive no Estado do Pará. Todavia, a solução para tal problemática não pode ser a proibição genérica de regulamentações futuras, mas sim o fortalecimento dos mecanismos de controle e responsabilização jurídica em caso de abuso ou desvio de finalidade. Cabe ao Judiciário, quando provocado, exercer sua função de guarda da legalidade, mas sem impedir, de forma antecipada e abstrata, o exercício legítimo da função administrativa.

Ressalte-se, por fim, que a pretensão deduzida pela autora, ao requerer que o Judiciário se antecipe à atuação do Executivo e declare de antemão a nulidade de normativos ainda inexistentes, desvirtua a própria lógica do sistema processual, ao exigir uma tutela inibitória dissociada de fato concreto. A atuação jurisdicional, especialmente em matéria tributária, deve manter-se ancorada em parâmetros objetivos, respeitando o devido processo legal, a reserva de administração e o princípio federativo.

Por essas razões, não há que se falar em nulidade ou necessidade de reforma da sentença quanto a esse ponto.

No que tange ao pedido de não conhecimento do reexame necessário, assiste razão à recorrente.

Considerando que a sentença proferida está fundamentada em Súmula do Supremo Tribunal Federal, a inadmissão da Remessa Necessária determinada pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, em observância ao disposto no art. 496, § 4º, I, do CPC/15.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos recursos de apelação cível e dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Estado do Pará
para ressalvar expressamente a aplicação do Tema 1.262, caso o contribuinte opte pela restituição do indébito. Outrossim,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Arcelormittal Brasil S/A,
unicamente para afastar a aplicação da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 10/06/2025